Tribunal: TJSP
Processo: 2262405-88.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Impenhorabilidade da quantia bloqueada, porquanto, inferior a quarenta salários mínimos - Inteligência do art. 833, X do CPC - Irrelevante a pouca movimentação da conta poupança com transferência de recursos para a corrente para suprir as necessidades do agravante, pois se tratam de valores pouco elevados - Decisão reformada - Recurso provido para reconhecer a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Impenhorabilidade da quantia bloqueada, porquanto, inferior a quarenta salários mínimos - Inteligência do art. 833, X do CPC - Irrelevante a pouca movimentação da conta poupança com transferência de recursos para a corrente para suprir as necessidades do agravante, pois se tratam de valores pouco elevados - Decisão reformada - Recurso provido para reconhecer a impenhorabilidade do valor constrito e determinar a imediata liberação em favor do executado.